Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722928-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, LUCIANA DE MELO SOBRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL - BB). NÃO ACOLHIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 -Trata-se de recurso de apelação interposto pelas partes contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para determinar à PREVI que proceda ao recálculo, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, do benefício previdenciário em favor da parte autora, com base nos novos salários de participação (horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho) e, em sequência, pague as diferenças apuradas nos aludidos benefícios (aposentadoria e benefícios especiais) na forma prevista no Regulamento do Plano, com efeitos retroativos à data da aposentadoria. 2 - O patrocinador de plano de previdência privada fechada (PREVI) possui legitimidade passiva ad causam para as demandas em que, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar formulado contra a entidade de previdência privada, o autor igualmente formula pedidos de condenação do ex-empregador a integralizar a reserva matemática, ou para a reparação dos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. 3 - O ex-empregador deve ser condenado não à totalidade, mas apenas ao recolhimento da quota-parte que lhe compete (50%), a ser oportunamente calculado em sede de liquidação de sentença e recolhido à entidade previdenciária, como condição para a implementação da revisão do benefício do autor. 4 - Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça - STJ a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento? (súmula 472); Todavia, as prestações anteriores aos cinco anos da propositura da presente ação, em se tratando de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, encontram-se prescritas. 5 - STJ - Tema 955 - Recurso Repetitivo - REsp 1312736 / RS - Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 6 - Com base no acórdão paradigma, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7 - Conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do EREsp n° 1.557.698, deverá ser aferido, em liquidação de sentença, o montante de custeio que o trabalhador deveria contribuir se o empregador tivesse pago corretamente as horas extras à época, devendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar. 8 -Deve ser assegurado o direito da autora ao recebimento das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, posto que constitui reflexo financeiro estritamente decorrente da recomposição da reserva matemática. 9 - Não cabe determinar a ré que promova a revisão dos benefícios temporários (BET), os quais não decorrem da formação da reserva matemática e sim do fundo especial formado com a obtenção de superávit, além de serem temporário. 10 - O salário de contribuição será calculado com base no art. 28 do Regulamento, sendo variável, em porcentagem vinculada ao valor da remuneração percebida na atividade, de modo que em decorrência da sentença trabalhista, foi alargado o limite do benefício, o que não implica em desrespeito às limitações previstas no regulamento. 11 - Na esteira dos mais recentes precedentes desta eg. Corte, os juros moratórios não podem incidir desde o recebimento da notificação extrajudicial remetida à entidade de previdência, uma vez que a revisão pretendida e o pagamento das diferenças devidas dependem do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), não podendo, assim, se falar em mora da PREVI, desde aquela data. 12 - Recurso de apelação da autora conhecido e provido. Recurso de Apelação da PREVI conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, reafirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 17, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 10948834): “deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar da autora, condicionado à recomposição da reserva matemáticada entidade de previdência complementar, por meio de aporte a ser vertido pela participante e pelo patrocinador, devendo a apuração dos valores correspondentes se basear em estudo técnico atuarial,conforme disciplinado no regulamento do plano, a ser realizado em sede de liquidação de sentença”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028